Tribunal: TJMT
Processo: 0003008-22.2018.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003008-22.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CAROLINE FERRANDO - CPF: 013.620.160-12 (VÍTIMA), RICHARDS RUIVO MARINHO - CPF: 062.925.519-97 (VÍTIMA), TITO NUNES DE SOUZA - CPF: 000.750.261-39 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR
SUSCITANDO A POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE – REJEIÇÃO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – ART. 387, §1.o, DO CPP –
2. MÉRITO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

3.

ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS –
4.
REQUERIDO O DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS –
5.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL
–
INVIABILIDADE – ÓBICE DO ART. 33, §3.o, DO CP E DA SÚM. N.o 719 DO STF

–
6.
REDUÇÃO
EX OFFICIO
DA FRAÇÃO DE INCREMENTO OPERADA NA TERCEIRA FASE – DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA –
7.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, COM REDUÇÃO
EX OFFICIO
DA PENA.

1.
Subsistindo presentes os requisitos que inicialmente ensejaram a prisão preventiva, notadamente os indícios suficientes de autoria e o gravame à ordem pública decorrente da gravidade em concreto da conduta e do risco de reiteração delitiva, tal qual consignado pelo juízo
a quo
na sentença, é inviável a concessão da liberdade provisória, mesmo porque, o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

2.
A materialidade do crime e a autoria do apelante se apresentam amplamente comprovadas nos autos, por meio dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase inquisitiva, os quais foram ratificados em juízo, bem como das uníssonas declarações prestadas pelas vítimas no curso da instrução criminal, corroboradas que estão pelos elementos informativos do inquérito policial, cumprindo frisar que a inobservância às recomendações insculpidas no art. 226 do CPP, por si só, não gera nulidade. Precedentes.

3.
É inviável a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram valoradas mediante fundamentação idônea.

4.
Deve ser mantida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas se a sua incidência restou demonstrada por meio dos depoimentos de ambas as vítimas e pelas próprias peculiaridades que cingiram a dinâmica da execução delitiva, exatamente como ocorreu na hipótese.

5.
Embora a pena privativa de liberdade tenha se quedado entre quatro e oito anos de reclusão, obrou em acerto o d. sentenciante ao eleger o regime inicial fechado, fundamentando-se na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Art. 33, §3.o, do CP e Súmula n.o 719 do STF.

6.
Na terceira fase da dosimetria, a exasperação da pena derivada da presença das majorantes em patamar superior à fração mínima de um terço exige motivação idônea, a qual não se verifica
in casu
, impondo-se a readequação de ofício, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.
Apelação conhecida e desprovida, com redução
ex officio
da pena final imposta.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TITO NUNES DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TITO NUNES DE SOUZA
contra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.o 3008-22.2018.811.0050 – código 102032, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 16944964, ID 16944965, ID 16944966 e ID 16944967, o apelante pretende,
preliminarmente
, seja-lhe concedido o
direito de recorrer em liberdade
, ao argumento de que não foram aventados fundamentos idôneos na sentença para respaldar a manutenção da prisão preventiva e de que sequer estão presentes
in casu
os requisitos da constrição ambulatorial
ad cautelam
.

No mérito
, almeja a
absolvição por falta de provas
, alegando que os elementos probatórios que sustentam a condenação são insuficientes para tanto e consistem basicamente nas declarações corrompidas das vítimas e nos viciados reconhecimentos fotográfico e judicial por elas realizados, os quais teriam se aperfeiçoado em inobservância às regras do art. 226 do CPP e, portanto, seriam nulos, nos termos do art. 564, inciso IV, do mesmo
códex
, e deveriam ser desentranhados dos autos.

Subsidiariamente
, pugna pela
readequação da pena-base ao mínimo legal
, com arrimo no princípio da intervenção mínima e na primariedade técnica do agente, bem como pelo
decote da majorante referente ao concurso de pessoas
, já que os coautores do delito não foram identificados, com a subsequente
modificação do regime inicial fechado para o semiaberto
, diante do
quantum
de pena imposto.

Em contrarrazões vistas no ID 16944990, ID 16944991, ID 16944992, o Ministério Público rechaça as teses da defesa e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 23074952, opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 16944968), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, todavia, verifica-se que o recorrente pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, argumentando, conforme relatado, que a manutenção da prisão preventiva

não foi devidamente fundamentada na sentença e que não se encontram presentes os requisitos da medida extremada, especialmente porque seriam frágeis e insubsistentes as provas que implicam o acusado na empreitada ilícita, consistindo basicamente na palavra das vítimas.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a legalidade da prisão preventiva dependerá necessariamente da presença dos
indícios suficientes de autoria
e da prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos
requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP
, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 da mesma Lei Adjetiva.

No que refere à alegada fragilidade dos indícios de autoria, é certo que a tese não se sustenta, haja vista que o
apelante foi reconhecido como um dos autores do delito por ambas as vítimas em três ocasiões distintas
, sendo
duas delas na esfera administrativa e a terceira na fase judicial
, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não por outro motivo,
as provas coligidas ao feito foram consideradas
suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeira instância
, de maneira inclusive
acertada e escorreita
, consoante se verá mais adiante, por ocasião do cotejo probatório e da análise do mérito recursal.

Assim sendo, havendo
elementos mínimos
que subsidiem a conclusão quanto ao
envolvimento do agente no episódio criminoso
, não há falar em inconsistência do
fumus comissi delicti
ou em ausência dos indícios de autoria.

Nesse sentido orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

"(...) Isso porque, além de demandar o reexame de fatos,
é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza
, próprio da sentença condenatória".
(
STF
, RHC n. 123.812/DF, SEGUNDA TURMA, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, DJe de 20/10/2014) – Destaquei.

“
Para a decretação da prisão preventiva, não é necessária a demonstração de provas robustas e conclusivas,
tal como se exige para formação do juízo condenatório,
mas apenas a existência de indícios mínimos de autoria, o que se verifica nos autos
”
.
(
HC 422.401/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) – Grifei.

O recorrente argumenta ainda que os fundamentos consignados pelo d. juízo sentenciante para aferir o
periculum libertatis
são igualmente inidôneos e tampouco seriam aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Por outro lado,
razão não assiste ao insurgente
.

Como se sabe, o
art. 387, §1.o, do Código de Processo Penal
preceitua que, ao prolatar a sentença condenatória,
“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Volvendo-se à hipótese em apreço, tem-se que, ao tratar da possibilidade de revogação da prisão cautelar e de concessão da liberdade provisória, o magistrado singular lançou mão da seguinte fundamentação,
in verbis:

“
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Diante do
regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena e por subsistirem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, conforme já fundamentado por ocasião da decretação da prisão preventiva de fls. 37/39
, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Recomenda-se a permanência do acusado em cárcere, tendo em vista que entendo, por ora, ainda se fazerem presentes os motivos determinantes da segregação corporal. A propósito, um dos fundamentos da prisão preventiva é a
garantia da ordem pública
, notadamente a fim de
evitar potencial possibilidade de reiteração criminosa
, bem assim para resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares, mormente porque
no caso concreto

além de se ter notícia de que Tito responde por outro crime idêntico ao destes autos na Comarca de Barra do Bugres/MT
(cf. certidão de fls. 06/09),
as vítimas relataram em sede judicial que ele foi o responsável pela vigilância delas no canavial
, conforme já exaustivamente exposto alhures. Aliás,
consta na certidão de antecedentes de fls. 06/09 que o acusado responde preso provisoriamente pelo processo criminal de código 128142
, em trâmite na Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres/MT. Não obstante a isso,
se desde a fase policial o réu se encontra preso, com maior razão deve o acusado ser mantido nessa situação, eis que com a sentença condenatória recorrível nasce para o Estado o direito natural de ver cumprida a decisão judicial
”
(ID 16944962 - Pág. 6/7).

Como se vê, a
ratio decidendi
que respalda a manutenção da constrição ambulatorial
é idônea e se sustenta plenamente
.

A uma
, porque, atento à folha de antecedentes encartada no ID 16943458 e também em consulta à base de dados informatizada do eg. TJMT (sistema
Primus
), pude verificar que o apelante
ostenta extenso rol de registros e procedimentos criminais em seu defavor
, inclusive por
delito da mesma espécie
, conforme se depreende da ação penal n.o 5436-40.2017.811.0008 – código 128142, em trâmite perante a Terceira Vara de Barra do Bugres/MT.

Não bastasse, foi recentemente condenado na instância singela, em 29/11/2019, pela prática das infrações previstas no art. 12 e 16, § único, inciso IV, ambos da Lei n.o 10.823/03, nos autos da ação penal n.o 13511-24.2017.811.0055 – código 245965, que tramitou perante a Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra/MT.

Com efeito, constitui entendimento sedimentado no ordenamento jurídico pátrio que a
existência de inquéritos policiais em andamento ou de ações penais em curso
contra o mesmo indivíduo traduz efetiva
probabilidade de reiteração delitiva
, com consequente
risco à ordem pública
, sem que tal dedução implique afronta ao princípio da presunção de inocência.

Aliás, a questão encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado n.o 06
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
ipsis litteris:

“06.
O risco de reiteração delitiva
,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

A duas
, porque, o gravame à coletividade não decorreu apenas do risco de recidiva, mas também da
gravidade
concreta
da conduta atribuída ao acusado
, diante do
modus operandi
utilizado para a perpetração do crime e do próprio agir do increpado durante e após a execução delitiva, pois, como bem apontou o magistrado singular no r. édito impugnado, o apelante foi o agente
responsável por manter a guarda sobre as vítimas após o transporte destas até o canavial
, onde os ofendidos permaneceram com a liberdade restrita pelo curso de horas.

Tem-se, portanto, que a periculosidade do agente e o risco às vítimas
não
foram aferidos com base na mera gravidade abstrata do crime
, mas sim com fulcro nas incumbências e atribuições do réu durante a consumação do delito,
peculiaridade empírica com lastro probatório nos elementos de cognição dos autos
.

A propósito, frisa-se que
“o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado
”
(
STJ
,

AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) – Grifei.

Por fim,
a três
, é certo que o apelante
permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal
, particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar. Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(
STJ
,

HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Por apego à clareza, consigno que, em recente decisão proferida em face das
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) n.o 43, 44 e 54
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a
constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, e, como consequência, suspendeu a execução provisória da pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do CPP
, conforme se infere da certidão de julgamento das aludidas ações de controle concentrado,
in verbis:

“Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que

julgava procedentes os pedidos formulados nas
ações declaratórias de constitucionalidade no 43, 44 e 54
para assentar a
constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e, como consequência, determinava a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação,
reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do mencionado diploma processual
, (...).
O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011
, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”.

Portanto, evidenciando-se
in casu
a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, os quais foram idoneamente expostos na sentença objurgada,
não há falar em concessão da liberdade

provisória
, tampouco em atribuição de efeito suspensivo ao vertente apelo, mesmo porque, embora a guia de recolhimento provisória já tenha sido expedida (ID 16944971), atualmente,
a segregação do apelante decorre de prisão cautelar
, nos termos do art. 387, §1.o, do CPP.

Com tais considerações,
rejeita-se a preliminar arguida
.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 09/01/2018, durante o período noturno, na residência particular situada na Rua Camélia, n.o 233, na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, o apelante
TITO NUNES DE SOUZA
, previamente ajustado com outros três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem coisas alhieas móveis.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, o recorrente e seus correligionários, com a arma de fogo em punho, invadiram o domicílio das vítimas
Caroline Ferrando
e
Richards Ruivo Marinho
, renderam-nas e as amarraram.

Desta feita, segundo a preambular, os agentes sabtraíram 02 (dois) pares de tênis das marcas
Nike
e
Adidas
; 01 (um) aparelho televisor de 42” (quarenta e duas polegadas), da marca
Sony
; 02 (dois)
notebooks
; 04 (quatro) pares do óculos de sol; 02 (dois) telefones celulares, das marcas
Apple
e
Samsung
; 10 (dez) frascos de perfume; 01 (um) par de alianças; 06 (seis) anéis e 02 (dois) colares de ouro; 01 (um) forno micro-ondas e 01 (um) forno elétrico; bem como um veículo automotor da marca
Toyota
, modelo
Hilux
, placa GGK 4617; além de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em espécie.

Por fim, a peça inaugural narra que, após a subtração da
res furtivae
, as vítimas foram conduzidas pelos infratores até um canavial, onde foram mantidas com a liberdade restrita por cerca de duas horas.

Diante disso,
o apelante

foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do delito previsto no
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, cumprindo frisar que, como se trata de ocorrência anterior ao advento da Lei n.o 13.654/2018, a majorante referente ao emprego de arma de fogo teve como parâmetro o
quantum
de aumento do antigo e já revogado inciso I do §2.o do referido dispositivo legal, por ser mais benéfico ao réu.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 16943463); do relatório de investigações e anexos fotográficos do local do delito (ID 16943464 e ID 16943465 e ss.); e da prova oral colhida em ambas as etapas da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
TITO NUNES DE SOUZA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que, ainda na fase inquisitiva, o
apelante foi reconhecido por ambas as vítimas em duas ocasiões
, consoante se vê dos
termos de reconhecimento fotográfico e pessoal
acostados no ID 16943469 - Pág. 2/3 e ID 16943476 - Pág. 1/2, respectivamente.

Por oportuno, ressalto não ignorar a tese defensiva de que o reconhecimento fotográfico não obedeceu aos procedimentos positivados no
art. 226 do Código de Processo Penal
, o que acarreteria a nulidade do ato e ensejaria o seu desentranhamento dos autos. Todavia, ao contrário do quanto sustentado nas razões recursais, a inobservância das aludidas formalidades, por

si só, não torna nulo o reconhecimento, visto que

os ditames do dispositivo legal em questão constituem mera recomendação, e não uma exigência
, a teor do atual entendimento do eg. STJ:

“Considerando que
o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

No âmbito deste eg. Sodalício estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada, por meio do
Enunciado n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação prevê,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Quanto aos argumentos de que as vítimas relataram à autoridade policial que não conseguiram visualizar ou reconhecer os seus algozes e de que, por isso mesmo, o reconhecimento positivo seria até mesmo contraditório, entendo que a arguida tampouco mitiga a suficiência dos indícios de autoria.

Isto porque, o fato-crime se consumou em
09/01/2018
e as vítimas foram inicialmente ouvidas na data do registro da ocorrência, isto é, em
10/01/2018
, quando então lhes foi exibido o acervo fotográfico de suspeitos da Delegacia de Campo Novo do Parecis e os ofendidos, de fato,
não reconheceram qualquer um dos indivíduos retratatos,

justamente porque a fotografia do ora recorrente não lhes foi apresentada naquela oportunidade
, pois é
oriundo de comarca diversa e somente veio a ser preso e mostrado às vítimas em
novembro de 2018
.

A questão foi mais bem explicada pelo próprio Delegado que presidiu o inquérito, ao representar pela prisão preventiva do investigado,
in verbis:

“
Logo após o crime, a Polícia Judiciária Civil tentou o reconhecimento dos suspeitos através do arquivo fotográfico desta unidade
. Naquela oportunidade, as vítimas
não reconheceram ninguém
. Mais recentemente, este Delegado mostrou as vítimas foto do representado, vulgo ‘JAMAICA’.
Ele é de Tangará da Serra, por isso sua foto não foi mostrada logo de início
. Duas vítimas reconheceram ele sem sombra de dúvidas
”.
(ID 16943470 - Pág. 1) – Destaquei.

À vista deste cenário, não procede a alardeada nulidade do reconhecimento fotográfico, tampouco havendo que se cogitar a aplicação
in casu
do art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Mesmo porque, após a apreensão do acusado, especificamente em
07/12/2018
, este
foi submetido ao reconhecimento de índole pessoal
, ocasião em que foram atendidas as formalidades do art. 226 e 228, ambos do CPP, pois, ao que se depreende dos
termos individuais
lavrados pela autoridade policial, pelo escrivão de seu cargo e por duas testemunhas,
as vítimas descreveram as características do infrator e, em seguida, reconheceram-no em meio a outros três indivíduos fenotipicamente semelhantes e com ele perfilados
(ID 16943476 - Pág. 1/2).

Portanto,
tendo os reconhecimentos fotográficos sido substituídos e supridos pelos reconhecimentos pessoais
, inclusive com observância às recomendações legais que versam sobre a matéria, entendo que, ainda que a ofensa ao art. 266 do CPP fosse causa de nulidade, esta foi sanada e
inexiste prejuízo às partes
.

E, a teor do que preceitua o art. 563 do CPP, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Não bastasse, é certo que o
reconhecimento foi
ratificado

e reproduzido por ambos os ofendidos durante a audiência de instrução
, ou seja,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, cumprindo alinhavar que, embora o apelante argumente que o reconhecimento judicial tampouco observou as recomendações do art. 226 do CPP, a defesa do réu se encontrava presente na solenidade e, ao que ressai da respectiva ata (ID 16944955), nada arguiu nesse sentido, limitando-se a requerer a liberdade provisória do acusado.

Ademais, ao prestarem depoimento perante o juízo
a quo
, as vítimas, além de relatarem mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a prática delitiva, esclareceram as idiossincrasias que levaram à identificação positiva.

Com efeito, a vítima
Caroline Ferrando
relatou ao magistrado singular

que estava em casa, na companhia de seu marido, quando ouviram os latidos dos cachorros de estimação e imediatamente se depararam com um indivíduo dentro da propriedade, na porta de entrada do domicílio e com a arma de fogo em punho, o qual rendeu a depoente e seu companheiro, subjugando-os ao chão da residência.

Desta feita, segundo a ofendida, aportaram no local outros dois homens e uma mulher, e, embora os agentes tenham jogado um casaco sobre os rostos das vítimas, estas puderam enxergar o cabelo comprido da infratora do sexo feminino.

A declarante revelou também que, além do automóvel da família, foram subtraídas praticamente todas as suas joias e perfumes, além dos celulares e roupas dos ofendidos e de diversos eletrodomésticos e eletrônicos que guarneciam a vivenda, como aparelho de televisão, fornos e
notebooks
.

Após a subtração da
res furtivae
, ainda de acordo com o depoimento judicial, dois dos agentes se evadiram para rumo ignorado, ao passo que os outros dois levaram as vítimas até um canavial, sendo que um deles dirigiu o veículo subtraído e o outro permaneceu no banco de trás com os rendidos.

Ao ser questionada pelo representante do Ministério Público se foi possível reconhecer algum dos quatros executores do crime,
a declarante respondeu
afirmativamente
e arrematou que
pôde visualizar a fisionomia dos dois agentes que permaneceram com as vítimas em casa após a consumção do delito
, ressaltando que,

já no canavial,

o único agente que ficou guardando os ofendidos retirou o próprio capuz
e conversou bastante, inclusive efetuou ligações telefônicas para diversos familiares.

A vítima declarou que teve contato com a foto do ora apelante via redes sociais e
o reconheceu como uma das pessoas que invadiu a sua residência
, todavia, que mostrou a referida imagem ao seu marido antes de tomar qualquer atitude, alegando ainda que o seu companheiro também reconheceu o retrato do suspeito.

Segundo narrou a vítima,
na segunda oportunidade em que foram até a Delegacia, tanto ela quanto o seu marido conseguiram identificar
, dentre as diversas fotografias constantes do acervo policial – inclsuve de outras pessoas com tom de pele semelhante ao do réu –,
o retrato do recorrente como um dos assaltantes
, inclusive porque
ele se encontrava presente no local e os ofendidos o viram pessoalmente,

através do vidro
, bem como pediram aos agentes de segurança pública para que ele falasse, quando então,
ao ouvirem a sua voz, conferiram mais certeza ainda ao reconhecimento
.

Durante a solenidade instrutória,

confrontada com a fotografia registrada às fls. 28 dos autos originários
(ID 16943469 - Pág. 4), a ofendida disse que foi este o retrato que lhe foi mostrada pela Polícia à época do reconhecimento e
reproduziu em juízo a identificação positiva
, sustentando que
reconheceu tanto o aspecto visual quanto a voz do apelante e que não possui dúvidas quanto à autoria do acusado
.

Uma vez indagada pela i. defesa sobre o trecho do seu depoimento extrajudicial em que ela aduz que
“dois dos suspeitos estavam sem capuz, porém, a declarante não conseguiu visualizar o rosto dos suspeitos”
,
a vítima respondeu que realmente não conseguiu ver a face
destes infratores
, quais sejam,
um dos homens e a mulher
, porque, além de estar subjugada ao chão, aqueles agentes
foram os que se evadiram do
locus delicti
,
sendo ela capaz de identificar
apenas os dois meliantes que ficaram no imóvel e levaram os ofendidos até o canavial
.

Por fim,
Caroline Ferrando
verberou que
apenas um dos delinquentes vestia capuz durante a empreitada
, sendo ele
justamente o ora recorrente
, o qual
desvelou o próprio rosto já no canavial
, onde permaneceu guradando os reféns e os manteve sob a mira da arma de fogo.

No mesmo diapasão, a vítima
Richards Ruivo Marinho
asseverou ao juízo
a quo
que, na data fatídica, após o jantar, estava em casa com a sua companheira, quando se deparou com um invasor armado na entrada do imóvel, o qual demandou que os ofendidos se deitassem no chão, ficassem quietos e disse que veio pela caminhonete.

O declarante aduziu que,
uma vez rendidas as vítimas
, o infrator se apossou do controle do portão eletrônico e
franqueou a entrada de outros três elementos
, os quais, além do veículo automotor, se assenhoraram de dinheiro em espécie e de inúmeros bens, bem como declarou que
a ação no interior da residência durou entre vinte e trinta minutos
, todavia, que,
após a consumação do crime, ele e a sua companheira
foram conduzidos até o canavial

próximo ao frigorífico
, onde foram
amarrados
,
mantidos reféns
e
sob a mira da arma de fogo
por um dos assaltantes,
durante um
longo período, até cerca de duas ou três horas da manhã
.

Sobre o reconhecimento positivo, o ofendido alegou que, alguns meses após a ocorrência criminosa, foram até a Delegacia de Tangará da Serra realizar a identificação do réu e
afirmou ter certeza de que o ora apelante é um dos agentes que invadiu o seu domicílio e ofendeu o seu patrimônio
.

Aliás,
durante a audiência, a vítima foi capaz de reproduzir o reconhecimento
, ratificando que o invidíduo retratado às fls. 28/29 dos autos originários (ID 16943469 - Pág. 4/5) é um dos autores do roubo,
e até mesmo de individualizar a sua conduta e as tarefas que foram incumbidas ao recorrente
, asseverando,
in verbis:

“(...)
foi esse aí o primeiro que entrou e ficou com a gente o tempo todo no meio do mato
. Esse aí,
ficou o tempo todo até que o pessoal atravessou a fronteira com a caminhonete. Tava armado
. (...) Isso, é o que entrou em casa, que
abriu o portão para os outros
, que
entrou no banco de trás da caminhonete junto com a gente
e que ficou no mato com a gente”.
(ID

16944996) – Grifei.

Por fim,
Richards
verberou que, enquanto as mantinha reféns,
o apelante conversou bastante e demonstrou conhecer a rotina das vítimas
, como os horários de chegada e de saída de casa, o que lhe causou algum receio de represálias, contudo, disse que,
ao ser confrontado com a imagem do réu e após ouvir a sua voz na Delegacia, teve certeza da autoria
, ressaltando que poderia reconhecer também o segundo agente que levou as vítimas até o canavial e que dirigiu a caminhonete subtraída.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
. Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

In casu
, as declarações judiciais das vítimas, além de firmes e harmônicas entre si, são roboradas pelos elementos informativos do inquérito policial, a exemplo dos anexos fotográficos do relatório de investigações registrado no ID 16943465, os quais retratam tanto a residência das vítimas após a consumação do delito quanto o canavial onde os ofendidos foram mantidos reféns durante as horas que sucederam o crime.

Com relação à versão apresentada pelo réu

TITO NUNES DE SOUZA
, este
negou a prática delitiva e, nas duas oportunidades em que foi ouvido
, disse que
sequer se encontrava na Comarca de Campo Novo do Parecis no dia fatídico
, sendo que,
na Delegacia
, alegou acreditar que estava
preso no município de Tangará da Serra na data do fato
, em decorrência de processo-crime voltado a apurar a prática de posse de arma de fogo (ID 16943477) e,
em juízo
, sustentou que
se encontrava na cidade de Pedra Preta/MT
, por motivo de trabalho ou para renovar a sua carteira de habilitação.

Nada obstante, as
negativas de autoria
estão
isoladas
no caderno processual
, pois, além de dissonantes entre si e incongruentes com a palavra das vítimas, a defesa não trouxe à baila qualquer elemento cognitivo que conferisse respaldo aos álibis, em desatenção à regra do art. 156 do CPP, valendo consignar que, na eventual impossibilidade de arrolar como testemunhas ou informantes as pessoas com quem o interrogado supostamente trabalhou em Pedra Preta/MT, nada impediu que fosse colacionada ao caderno processual a cópia da CNH confeccionada na referida cidade ou outro documento atestando que o réu não se encontrava no distrito da culpa na data do fato,
o que não ocorreu
.

Ademais, quanto ao álibi apresentado à autoridade policial na fase inquisitiva, a sentença é expressa em alinhavar que
“é possível verificar pela certidão de antecedentes aportada às fls. 06/09 que
o acusado não esteve preso no mês de janeiro de 2018, mas em 09/03/2018, pela suposta prática de crime patrimonial, idêntico ao narrado nestes autos
”
(ID

16944961 - Pág. 4) – Negritei.

Em consulta à base de dados informatizada do TJMT (sistema
Primus
), constatei que os procedimentos criminais existentes na Comarca de Tangará da Serra/MT em desfavor do apelante e voltados a apurar a prática de crime contra o Sistema Nacional de Armas consistem na
ação penal código 45944
, com
sentença absolutória e arquivamento em 2009
; no
inquérito policial código 195887
, com
arquivamento definitivo em 2016
, por falta de justa causa para a propositura de ação penal; e na
ação penal código 245965
, à qual
respondeu em liberdade e permenceu preso apenas na data do flagrante
, 09/11/2016, recolhendo a finaça no dia seguinte.

Assim sendo, concluo que
a inadmissão de culpa
, na hipótese, mais depressa constitui o exercício, por parte do réu, do seu direito à autodefesa do que de um relato crível e verossímil a respeito da verdade real, de modo que
não possui o condão de suplantar os reconhecimentos e as declarações das vítimas
, corroborados que estão pelos demais elementos informativos constantes dos autos.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em irrestrita
observância à norma do art. 155 do CPP
, são aptas a apontar, além da dúvida razoável, a autoria do insurgente quanto ao crime que lhe é imputado.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da pretendida readequação da pena-base:

O pedido de readequação da pena-base ao mínimo legal
desemerece melhor sorte
, pois, depreende-se da r. sentença impungada que
foram valoradas em desfavor do condenado as circunstâncias judiciais
referentes à
CULPABILIDADE DO AGENTE
e às
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
.

A teor da jurisprudência sedimentada nesta C. Terceira Câmara Criminal,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, não há falar em inidoneidade da fundamentação que sustenta a carga pejorativa conferida aos aludidos vetores ocotogonais.

Isto porque, como se sabe, nos crimes de roubo circunstanciado por
mais de uma causa de aumento
, é
plenamente possível a migração de uma ou mais delas para a primeira fase da dosimetria
e a
sua utilização como circunstância judicial desfavorável
, consoante prevê o
Enunciado n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na hipótese em apreço
,
o d. juízo sentenciante
instrumentalizou o
emprego de arma de fogo
para depreciar a
CULPABILIDADE
do réu e a
restrição da liberdade das vítimas
para negativar as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime
.

Deste modo, é irrelevante, para fins de fixação da sanção basilar, a
primariedade técnica do agente
, visto que os
ANTECEDENTES
foram considerados neutros justamente em virtude da inexistência de condenações definitivas.

Por fim, tratando-se de
fato típico e antinormativo
merecedor da atenção do Direito Penal – como é o caso dos autos –, a correspondente sanção
deve ser necessária e adequada para a prevenção e reprovação da prática ilícita
, nos termos do art. 59 do CP, a inviabilizar o acolhimento do pleito de readequação ao mínimo legal formulado com fulcro no princípio da intervenção mínima.

Portanto,
indefere-se
o pedido de redução da pena-base.

3.

Do almejado decote da causa de aumento do art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal:

Com relação ao requerimento de exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas, aventado com arrimo no argumento de que os coautores do delito não foram presos e sequer identificados, entendo que
tampouco procede
.

De antemão, impõe-se consginar que
ambas as vítimas
, em todas as ocasiões em que foram ouvidas, informaram expressamente que
o delito foi cometido por quatro indivíduos
e inclusive individualizaram parcialmente as condutas dos agentes, revelando que
o ora apelante foi o primeiro a invadir da residência
e, após subjugar os ofendidos através do emprego ostensivo da arma de fogo,
franqueou a entrada aos demais infratores
, sendo
dois deles do sexo masculino e a terceira do sexo feminino
.

Aliás, a própria
dinâmica que cingiu o desencadeamento fático, por si só, denota a pluralidade de executores
, seja em razão do
expressivo volume de produtos subtraídos da vivenda dos ofendidos
, seja porque, uma vez consumado o ilícito,
os agentes se dividiram

e dois

deles se evadiram com a
res furtivae
, ao passo que
os outros dois conduziram as vítimas até um canavial
, onde um dos assaltantes as manteve reféns durante horas, a fim de assegurar o sucesso da empreitada.

Diante deste cenário, no afã de evitar tautologias e repetições desnecessárias, consigno que a palavra das vítimas e as peculiaridades do caso concreto não deixam dúvidas de que o roubo se aperfeiçoou mediante o concurso de agentes,
o que impossibilita o decote da majorante do art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal
.

A propósito:

“Incabível a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas quando o conjunto probatório coligido nos autos, sobretudo a declaração da vítima [...], demonstra a sua incidência”
(
TJMT
, N.U 0009400-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) – Negritei.

“
Impõe-se a condenação da ré como incursa nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
(roubo majorado pelo concurso de pessoas),
na hipótese em que o conjunto probatório comprova a participação de um terceiro, que agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a prática do crime
”.
(
TJ-DF
, 20181110012253 DF 0001181-07.2018.8.07.0011, Relator: CRUZ MACEDO, J. em 02/05/2019, 1a TURMA CRIMINAL, DJE 15/05/2019. Pág. 3095/3117) – Negritei.

Mantém-se
, pois, a incidência do concurso de pessoas.

4.

Da requerimento de alteração do regime inicial:

O
art. 33, §2.o, alínea
‘b’
, do Código Penal
prevê que os condenados à pena privativa de liberdade fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos poderão, via de regra, dar início ao cumprimento da reprimenda no regime inicial
semiaberto
.

Ocorre, todavia, que a escolha do regime inicial não está adstrita, de forma exclusiva e absoluta, ao critério quantitativo de pena e às recomendações arroladas nas alíneas do art. 33, §2.o do Código Penal,
podendo a expiação ter início no regime mais gravoso do que permitiria a pena aplicada
,
desde que mediante fundamentação idônea, isto é, acaso exista circunstância judicial desfavorável ou outro dado concreto que justifique a necessidade do modo prisional mais severo
, pois o próprio art. 33, §3.o, do CP preceitua que
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Não discrepa o entendimento encampado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula prevê, no verbete de n.o 719, que
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Em idêntico diapasão tem se pronunciado a eg. Corte Cidadã:

“Cumpre destacar que
é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual
a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita
com base em fundamentação concreta,
a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal
- CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo
”
(HC 508.699/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

In casu
, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
,
quantum
este que,
a priori, ,
recomendaria o regime inicial semiaberto.

Por outro lado, ao contrário do que aduz a defesa nas razões recursais, a eleição do regime fechado não se deveu unicamente à inviabilidade do regime intermediário no Estado de Mato Grosso, mas também à
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado
, consoante se vê do trecho decisório no ID 16944962 - Pág. 4, razão pela qual
inexiste ilegalidade a ser sanada
.

Com tais considerações,
mantém-se
o regime inicial fechado.

5.

Providência
ex officio
:

Por fim, não se descuida que, ao realizar a individualização da pena do réu, mais especificamente na terceira fase da dosimetria, o juízo
a quo
elevou a sanção intermediária – até então estabelecida em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 12 (doze) dias-multa –, para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa, em virtude da incidência da majorante referente ao concurso de pessoas.

Contudo, o d. sentenciante não expôs qualquer fundamentação que justificasse a exasperação, no que refere à pena reclusiva,
acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 157, §2.o, do Código Penal
, limitando-se a recrudescer a reprimenda pela simples presença da causa de aumento,
o que certamente vai de encontro com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Deste modo, embora a defesa não se insurja nesse sentido, impõe-se a readequação da fração de incremento operada na terceira etapa do cálculo dosimétrico, a fim de que a sanção intermediária seja recrudescida em 1/3 (um terço) ante o concurso de pessoas,
reajustando-se de ofício a pena final e definitiva do apelante para o patamar de
07 (sete)

anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, tal qual estipulado na sentença, bem como o
regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda corpórea.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
TITO NUNES DE SOUZA
e,
de ofício
,
reajusto a sua pena final e definitiva
para o patamar de
07 (sete)

anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo inalterado o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena de reclusão, bem como os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da ação penal n.o 3008-22.2018.811.0050 – código 102032.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020